Tribunal: TJMT
Processo: 1013034-62.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013034-62.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LEANDRO DE MESQUITA - CPF: 714.852.951-49 (APELANTE), ROZIVALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 798.854.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO RAMOS CALHEIAS - CPF: 165.605.777-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ANTONIO ALVES LEITE - CPF: 043.924.741-19 (TERCEIRO INTERESSADO), S. V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA - CNPJ: 14.395.513/0022-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA TÉCNICA INCONCLUSIVA. QUALIFICADORA MANTIDA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE NA PROVA ORAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PENA-BASE. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. REGIME INICIAL FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, em regime
inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4
o, c/c art. 14, II, am
bos
do Código Penal (furto
qualificado tentado pelo rompimento de

obstáculo
)
, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
.

A sentença reputou suficiente o conjunto probatório, composto por laudo pericial e prova oral colhida sob o crivo do contraditório, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Com base nesses elementos, fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena e manteve a prisão preventiva, em razão da
multirreincidência
do réu e da prática do delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i)

verificar se é cabível o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo diante da alegada inconclusividade da prova técnica
;
(
ii
)
estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade, fundada na prática do novo delito durante o cumprimento de pena
, c
onfigura
bis in
idem
com a reincidência reconhecida na segunda fase (
iii
) determinar
se a fração

utilizada
para
a
exasperação da pena-base
,
adotado na primeira fase da dosimetria
,
é proporcional e de
vi
damen
te fundamentado;
(
iv
) definir se é adequada a fração de aumento estabelecida na segunda fase da dosimetria, considerada a com
pensação parcial e
ntre a
multirreincidência
e a confissão espontânea;

(
v
)
verificar
se o regime inicial fechado é compatível com a pena imposta; e (v
i
)
a
preciar
se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal) admite a comprovação da materialidade por outros meios de prova idôneos, quando a perícia técnica não for realizada ou se mostr
ar inconclusiva,

nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A valoração negativa da culpabilidade
, sob o argumento da
prática de crime durante o cumprimento de pena não configura
bis in idem
em relação à agravante da reincidência, pois analisam aspectos distintos.

A exasperação da pena-base, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se submete a critério aritmético rígido, pois a valoração das vetoriais do art. 59 do Código Penal insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, desde que adequadamente motivada.

nos casos de
multirreincidência
, reconhece-se a preponderância da agravante do art. 61, I, do CP, sendo admissível apenas compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
.

A fixação de regime inicial mais gravoso do que o correspondente ao
quantum
da pena é legítima quando circunstâncias judiciais desfavoráveis,
multirreincidência
e
prática de novo delito durante a execução penal demonstram a insuficiência de regime mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

O direito de recorrer em liberdade pode ser negado quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não houve alteração fática relevante e persistem os fundamentos da prisão preventiva
, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
A qualificadora do rompimento de obstáculo admite comprovação por outros meios de prova idôneos quando ausente perícia técnica ou quando
esta
se mostra inconclusiva.
2. A valoração negativa da culpabilidade
, ao argumento de
crime cometido durante o cumprimento de pena não configura
bis in idem
com a agravante da reincidência. 3.
A exasperação da pena-base, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se submete a critério aritmético rígido, desde que a valoração das vetoriais do art. 59 do Código Penal esteja adequadamente motivada.
4
.
Nos casos de
multirreincidência
, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, admitida apenas compensação parcial, nos termos do Tema 585 do STJ.

5.
É legítima a fixação de regime inicial mais gravoso do que o correspondente ao
quantum
da pena quando elementos concretos do caso evidenciam a insuficiência de regime mais brando.
6.

O direito de recorrer em liberdade pode ser negado quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e subsistem os fundamentos da prisão cautelar.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 14, II; art. 33, § 2o, “c”, e § 3o; art. 59; art. 61, I; art. 67; art. 155, § 4o, I. CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 853.941/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023,
DJe
15.12.2023; STJ,
EDcl
no HC 723.071/SC, Sexta Turma, j. 10.05.2022,
DJe
13.05.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.559.769/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2024,
DJe
20.05.2024; STJ, Tema Repetitivo 585; TJMT, N.U 1014938-68.2023.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 25.06.2024, DJE 27.06.2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.838.744/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
01.07.2020; STJ,
AgRg
no HC 745.016/SP, Sexta Turma, j. 13.02.2023,
DJe
15.02.2023; TJMT, N.U 1001285-63.2022.8.11.0032, Vice-Presidência, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.07.2025, DJE 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Leandro de Mesquita
em face de
sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos
no 1013034-62.2025.8.11.0003
,
o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (furto qualificado tentado pelo rompimento de obstáculo), à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ao argumento de que a prova técnica é inconclusiva quanto à violação imputada, inexistindo elementos seguros de que o ingresso no estabelecimento tenha ocorrido mediante remoção do perfil de alumínio, notadamente ante a ausência de testemunha presencial do arrombamento e de imagens do sistema de segurança
.

R
equer, ainda, o decote da valoração ne
gativa da culpabilidade, a redução da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria, fixada em
1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, bem como da fração de
1/3
adotada na segunda fase em razão da compensação parcial entre a agravante da
multirreincidência
e a atenuante da confissão espontânea, além da alteração do regime inicial para aberto ou semiaberto e
a concessão
do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por parecer do
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, ao argumento de que não haveria prova técnica conclusiva da violação e de que inexistem testemunha presencial específica do arrombamento e imagens de segurança aptas a demonstrar a dinâmica exata dos fatos, requerendo o reconhecimento do furto em sua forma simples.

A qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal exige prova idônea da destruição ou rompimento do obstáculo à subtração da coisa, o que, em regra, deve ser demonstrado por exame pericial, sem prejuízo da valoração
por meio
de outros elementos probatórios quando convergentes e aptos a corroborar a conclusão técnica.

No caso, o Laudo Pericial n. 511.2.19.9151.2025.026971-A01 (ID. 330956351) atestou a existência de danos recentes na porta localizada na parte anterior esquerda da edificação, com ausência de perfil de alumínio e sinais de abertura forçada pelo lado externo, consignando que tal violação permitiu o livre deslocamento da folha de vidro e viabilizou o acesso ao interior do estabelecimento. Cuida-se, portanto, de elemento técnico idôneo e suficiente à comprovação do rompimento do obstáculo.

A prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, mostra-se harmônica e convergente com o laudo pericial, corroborando a dinâmica de arrombamento descrita e reforçando a conclusão quanto à efetiva violação do obstáculo

A testemunha Álvaro Ramos
Calheiras
, vigilante da empresa
Seglog
, relatou
em juízo (ID. 330956417),
que o agente retirou a cola do vidro do lado externo de uma das janelas para ingressar no local, versão corroborada pelo policial militar Diego Antônio Alves Leite, que confirmou a dinâmica dos fatos narrada na instrução.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora a qualificadora do rompimento de obstáculo deva, em regra, ser amparada por exame pericial, a prova técnica inconclusiva ou não exaustiva não impede, por si só, o seu reconhecimento, desde que existam outros elementos probatórios aptos a demonstrar a violação
(STJ -
Ag
Rg
n
o HC: 853941 SC 2023/0330319-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJ
e
1
5/12/2023)
.

A ausência de captação ou preservação de imagens de segurança, por sua vez, não invalida a prova regularmente produzida, nem gera, por si só, dúvida apta ao afastamento da qualificadora, sobretudo quando há laudo pericial e depoimentos judiciais harmônicos quanto à violação do acesso.

Também não afasta a qualificadora a versão defensiva de que a folha de vidro já se encontrava solta, pois es
t
a narrativa não encontra respaldo no laudo pericial nem na prova oral colhida em juízo, ambos indicativos de violação recente e provocada externamente.

O contexto fático revela, ademais, que o apelante foi surpreendido no interior de estabelecimento comercial fechado, durante o repouso noturno, portando saco plástico para acondicionamento de objetos, em local cujo ingresso se deu por acesso previamente violado, circunstâncias que se ajustam ao quadro descrito pela acusação.

Consigne-se, por fim, que a referência ao repouso noturno é empregada, na espécie, apenas como dado concreto do
modus operandi
para a valoração das circunstâncias do crime, e não como causa autônoma de aumento de pena, não havendo falar em
bis in idem
.

Diante da suficiência do conjunto probatório, mantém-se a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

No tocante à alegação de
bis in idem
na valoração da culpabilidade
, a defesa sustenta que a exasperação da pena-base, fundada na prática do delito durante o cumprimento de pena, configuraria indevida duplicidade valorativa, por guardar relação com a reincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria.

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de censurabilidade concreto da conduta, aferido a partir das particularidades do caso e do modo como o agente se portou diante da norma penal. Já a reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, possui natureza agravante objetiva e decorre, unicamente, da existência de condenação anterior transitada em julgado, não se confundindo com a análise qualitativa da conduta praticada no novo delito.

No caso concreto, a valoração negativa da culpabilidade não decorreu da simples existência de condenações pretéritas, mas da circunstância específica de o recorrente haver praticado o novo delito quando se encontrava em cumprimento de pena, em regime semiaberto, por condenações anteriores. O fundamento, portanto, não reside no passado criminal considerado em abstrato, mas no especial desvalor da conduta de voltar a delinquir justamente durante a execução penal, em manifesta demonstração de desprezo à resposta estatal já em curso e à terapêutica ressocializadora que lhe havia sido oportunizada.

O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacificado no sentido de
que
foram
utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais.
(STJ -
EDcl
no HC: 723071 SC 2022/0038842-5, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022).

Também não socorre a defesa a invocação da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.
O referido enunciado veda a utilização da mesma condenação anterior para, simultaneamente, caracterizar maus antecedentes e reincidência. Não é essa, contudo, a situação dos autos.

Desse modo, ausente identidade de fundamento entre a circunstância judicial da culpabilidade e a agravante da reincidência, não há falar em
bis in idem
.

Quanto à fração de aumento empregada na primeira fase da dosimetria,
a defesa sustenta a necessidade de adoção do critério de 1/6 sobre a pena mínima, em substituição ao parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, ao argumento de que este último resultaria em exasperação excessiva da pena-base.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de deter
minado critério
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2559769 DF 2024/0032207-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2024)
.

Em harmonia, o Enunciado no 39 da

TCCR
dispõe
que
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de
discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, o magistrado valorou negativamente três circunstâncias judiciais — culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime — e elevou a pena-base em 9 (nove) meses para cada vetorial desfavorável, fração correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao furto qualificado, resultando na pena-base de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão.

A exasperação adotada encontra respaldo em fundamentação concreta
: (i) a culpabilidade foi negativada porque o delito foi praticado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; (
ii
) os antecedentes são desfavoráveis em razão de condenação anterior transitada em julgado fora do prazo depurador da reincidência; e (
iii
) as circunstâncias do crime revelam maior censurabilidade, por ter sido o fato praticado durante o repouso noturno, período de menor vigilância que facilita a ação delitiva.

Nesse contexto, a fração empregada não decorreu de automatismo ou de simples operação matemática desvinculada do caso concreto, mas de valoração motivada das vetoriais efetivamente reconhecidas como desfavoráveis. Não se verifica, por isso, ilegalidade no critério adotado pelo sentenciante, tampouco desproporção apta a justificar a substituição do parâmetro utilizado por outro mais benéfico, apenas por preferência defensiva.

Diante disso, não se verifica
ilegalidade na fração de aumento adotada,
razão pela qual deve ser mantida a valoração
adotada na primeira fase da dosimetria.

No que tange ao
p
leito de redução da fração de aumento na segunda fase da dosimetria
, a defesa sustenta que a fração de 1/3 aplicada, decorrente da compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
multirreincidência
, deve ser reduzida para 1/12, à luz da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 67 do Código Penal dispõe que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 585, firmou a tese de que
é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, específica ou não, mas que, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante do art. 61, I, do Código Penal, admitindo-se compensação apenas proporcional com a confissão, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

No caso, o apelante ostenta 8 (oito) condenações definitivas por crimes patrimoniais, configurando
multirreincidência
de elevada gravidade e forte propensão à reiteração delitiva. A confissão foi apenas parcial, pois o réu admitiu a tentativa de subtração, mas negou o rompimento de obstáculo, circunstância comprovada pelas demais provas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em
consonância
com os Tribunais Superiores, adota o seguinte entendimento:
Em caso de acusado
multirreincidente
deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.
(...) (N.U 1014938-68.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024).

O magistrado sentenciante procedeu à compensação parcial, fixando acréscimo de 1/3 da pena-base (4 anos e 3 meses), resultando em aumento de 17 meses e pena intermediária de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

O critério adotado mostra-se proporcional às peculiaridades do caso, notadamente diante da
multirreincidência
específica, da confissão apenas parcial e do histórico criminal do apelante, sendo a fração de 1/12 (um doze avos), pretendida pela defesa,
insuficien
te para refletir a preponderância da agravante sobre a atenuante.

À vista disso, inexistindo direito subjetivo à aplicação da fração mais benéfica, mante
m-se
o aumento de 1/3 (um terço) na segunda fase.

A defesa requer a fixação do regime inicial aberto ou, subsidiariamente, semiaberto,

sob alegação de afronta à Súmula 440 do STJ, por ser a pena inferior a 4 (quatro) anos.

Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, o regime aberto é admitido ao condenado
não reincidente
cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. O § 3o do mesmo dispositivo, contudo, impõe a observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, autorizando a fixação de regime mais gravoso quando houver vetoriais desfavoráveis, desde que mediante motivação concreta, conforme exigem as Súmulas 719 do STF e 440 do STJ.

No caso, a imposição de regime mais severo encontra suporte idôneo na
multirreincidência
do apelante, que possui
oito condenações definitivas por crimes patrimoniais
, bem como no fato de ter praticado o delito
durante o cumprimento de pena em regime semiaberto
, evidenciando inadequação de regimes menos rigorosos.

Soma-se a isso a valoração negativa de
três circunstâncias judiciais
, com pena-base fixada significativamente acima do mínimo legal, o que denota maior censurabilidade e necessidade de resposta penal mais intensa, sob a perspectiva da prevenção e reprovação.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,

apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificariam, em consonância com o art.
33
,
§ 2o
, c e § 3o do
CP
, a aplicação do regime inicial fechado"(
AgRg
no REsp n. 1.838.744/SP
, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 1/7/2020.) (...)
(STJ -
AgRg
no HC: 745016 SP 2022/0160351-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2023).

Diante desse quadro, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, pois a escolha encontra amparo em elementos concretos extraídos dos autos, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta e a insuficiência de regimes mais brandos para a adequada reprovação e prevenção do crime.

Quanto
ao pleito de recorrer em liberdade
,
o Enunciado no 50 d
a TCCR
estabelece que
a motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.
No caso,

subsistem os requisitos do art. 312 do CPP:
a
materialidade e os indícios de autoria
foram reconhecidos, e o
periculum
libertatis
decorre da
garantia da ordem pública
, evidenciada pelo histórico criminal do apelante, pela
reiteração delitiva
e pela prática do crime
no curso da execução penal
, circunstâncias que indicam risco concreto de nova infração.

Também não prospera a pretensão de substituição
da prisão
por medidas cautelares diversas, pois o apelante já se encontrava submetido a monitoramento eletrônico quando praticou o delito, havendo registro de que o equipamento estava desligado, o que revela a insuficiência de providências menos gravosas para conter o risco processual.

E
ste Egrégio
Tribunal
de Justiça

tem orientação firme no sentido de que
:
É inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade quando os réus permaneceram presos durante toda a instrução processual e não houve alteração fática que justifique a soltura após a sentença condenatória.
(N.U 1001285-63.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025)
.

Não houve qualquer alteração fática que justifique a revogação da prisão preventiva. Ao contrário, a sentença condenatória, com a formação da culpa em primeiro grau, reforça a necessidade da custódia cautelar.

Assim,
ausente fato novo
e
persistentes os fundamentos do art. 312 do CPP
, especialmente o risco concreto de reiteração delitiva, reforçado pela
multirreincidência
e pela prática de crime
durante o cumprimento de pena
, mantém-se a prisão preventiva
.

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta
por

José Leandro de Mesquita

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026